Tribunal: TJDFT
Processo: 0008587-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008587-68.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELENIR APARECIDA DE JESUS, A. P. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ELENIR APARECIDA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. RECONHECIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO REFLEXO. MAJORAÇÃO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, ainda que resultante de erro médico, deve ser informada pelo viés objetivo, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. Isso se dá tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Precedentes. 2. Na espécie, restou comprovada a conduta negligente do médico na rede pública, do mesmo modo que o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3. Reconhecido o dano extrapatrimonial, a jurisprudência aponta alguns critérios para a fixação da verba compensatória. Em geral, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. 4. Nos termos do art. 950 do Código Civil, na hipótese de perda ou redução da capacidade laborativa, por lesão à esfera física ou psicológica, a vítima tem direito, além dos danos emergentes (despesas do tratamento) e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, a pensão correspondente à importância do trabalho, para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. No que se refere ao valor, o Superior Tribunal de Justiça firmou que a pensão mensal deve ser fixada tomando-se por base a renda auferida pela vítima no momento da ocorrência do ato ilícito. Caso não haja renda, a base de cálculo deve ser o salário mínimo vigente. 4.1. Atento às condições das partes, sem desprezar que o dano sofrido diminuiu a habilitação do autor para o trabalho e claramente limitou suas possibilidades de realocação no mercado de trabalho, afetando sua própria subsistência e de sua família, suficiente a manutenção de um salário mínimo como pensão mensal. 5. Nos termos da Sumula n. 490 do STF, “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”. Portanto, o salário mínimo deve ser convertido para o padrão monetário nacional na data de cada pagamento, não havendo que se falar em incidência de correção, a fim de evitar a dupla atualização. 6. O termo inicial da pensão mensal é a data do evento danoso, que, no caso, corresponde ao dia do nascimento da criança. Precedentes deste Tribunal 7. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil, e 161, § 1o do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a incidência dos juros de mora nas condenações em geral impostas à Fazenda Pública, devem ser calculados apenas com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, em observância ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997; e b) artigos 492 do Código de Processo Civil, e 950 do CC, porquanto entende que ao termo inicial do pagamento da pensão alimentícia ao menor seria somente a partir do momento em que teria capacidade laboral, ou seja, aos 14 (catorze) anos, como menor aprendiz. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 406 do CC, e 161, § 1o do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027